Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa.
2. Segundo os arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.
3. A prova pericial, prevista no Código de Processo Civil a partir do art. 464, poderá consistir em exame, vistoria ou avaliação e será necessária quando a prova do fato depender de conhecimento especial de técnico e for necessária para a correta compreensão do caso.
4. Tendo o expert concluído pela inexistência de defeitos na condução do tratamento médico e pela não demonstração de nexo causal entre os danos sofridos e a conduta médica adotada, e não havendo elementos hábeis a afastar a conclusão obtida, deve ser afastada a responsabilidade civil da parte.
5. Recurso conhecido e não provido.